Tribunal: STF
Processo: RE 1295962
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 43):
     “Agravo de instrumento - Reconhecimento e dissolução de união estável post mortem - Determinação de emenda da inicial para a inclusão de litisconsortes necessários (herdeiros da falecida) - O autor (agravante) alega inconstitucionalidade do art. 1790 do CC O c. Órgão Especial deste e. TJ decidiu em Arguição de Inconstitucionalidade que o dispositivo legal é constitucional - O STF ainda não decidiu sobre eventual inconstitucionalidade desse dispositivo legal - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 226, § 3º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a r. Decisão antecipa os efeitos para a inclusão dos herdeiros colaterais sem observar que a posição do STF é excluir esses herdeiros. Trata-se também de inclusão ou não-inclusão de litisconsórcio no polo passivo. Dessa forma, os herdeiros colaterais não concorrem na herança em razão da inconstitucionalidade do art. 1790 do Código Civil” (eDOC 1, p. 60).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    Verifica-se que esta Corte, ao apreciar o mérito do RE 878.694, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 06.02.2018 (Tema 809), reconheceu a repercussão geral da matéria e concluiu ser inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002. A ementa restou assim redigida: 
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS.
    1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável.
    2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988.
    3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso.
    4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública.
    5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente